Tribunal: TJSP
Processo: 0007208-14.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – interposição visando a nulidade da decisão que determinou a realização do exame criminológico – Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo - IMPOSSIBILIDADE – Determinação para realização do exame criminológico a critério do Juízo que analisará a necessidade, diante das peculiaridades de cada caso – Sentenciado que cumpre pena de 6 anos e 6 meses de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – interposição visando a nulidade da decisão que determinou a realização do exame criminológico – Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo - IMPOSSIBILIDADE – Determinação para realização do exame criminológico a critério do Juízo que analisará a necessidade, diante das peculiaridades de cada caso – Sentenciado que cumpre pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, por extorsão e falsidade ideológica, na condição de investigador de polícia, fatores que justificam a determinação de realização do exame, decisão a critério do Juízo – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007208-14.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
AMILTON REIS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007208-14.2020.8.26.0041 -Voto no 42080 - I
2
VOTO No: 42080
AGRV.No: 0007208-14.2020.8.26.0041
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR 1
AGTE. : JOSÉ AMILTON REIS DA SILVA
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. DÉBORA DE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVO EM EXECUÇÃO interposição visando a nulidade da
decisão que determinou a realização do exame criminológico
Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo -
IMPOSSIBILIDADE Determinação para realização do exame
criminológico a critério do Juízo que analisará a necessidade,
diante das peculiaridades de cada caso Sentenciado que cumpre
pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, por extorsão e falsidade
ideológica, na condição de investigador de polícia, fatores que
justificam a determinação de realização do exame, decisão a
critério do Juízo Negado provimento ao agravo.
Em agravo em execução, pretende a agravante a
reforma da r. decisão que determinou a realização de exame
criminológico (fls. 8/9).
Aduz a agravante que o Juízo “a quo”, na
decisão que determinou a realização de exame criminológico
utilizou fundamentação inidônea, aduzindo que o sentenciado
preenche os requisitos para a progressão de regime,
ostentando um bom comportamento carcerário e que a realização
do exame deve ocorrer apenas em casos excepcionais. Salienta,
ainda, que o sentenciado estuda, dentro da unidade, tendo
inclusive, obtido aprovação no ENEM. Requer, assim, que seja
deferido o pedido de progressão, afastando-se a necessidade
de realização do exame criminológico (fls. 1/7).
Em contraminuta, o representante do Ministério
Público opinou pelo não provimento do agravo (fls. 60/63).
Mantida a decisão agravada (fls. 64). Nesta instância, o
Procurador de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
agravo (fls. 70/79).
É O RELATÓRIO.
O Juízo de Direito do DEECRIM UR 1
São
Paulo, em 7/5/2020, ao analisar pedido de progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007208-14.2020.8.26.0041 -Voto no 42080 - I
3
regime semiaberto de JOSÉ AMILTON REIS DA SILVA, houve por
bem determinar a realização de exame criminológico, aduzindo
o seguinte:
“Trata-se do caso em tela, em que pese o
sentenciado
ter
preenchido
o
requisito
objetivo
(12/04/2020),
tendo
em
vista
a
gravidade em concreto dos delitos praticados
pelo sentenciado, investigador de polícia,
envolvendo
grave
ameaça,
restrição
de
liberdade da vítima, tendo ele aproveitado-se
de sua função para a prática de diversos
crimes. Portanto, o pedido de progressão deve
ser analisado com a máxima cautela” (fls. 8).
Conforme se verifica da ficha do réu de fls.
14/16, o agravante atualmente cumpre pena de 6 anos e 6 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
extorsão e falsidade ideológica, não havendo notícia de
prática de falta disciplinar. Consta que o sentenciado leu
diversos livros e obteve aprovação no ENEM. Possui ótimo
comportamento carcerário (fls. 11, 12/13 e 17/56).
Cumpriu o requisito objetivo e quanto ao
requisito subjetivo, foi determinada a realização do exame
criminológico, decisão contra a qual, o agravante se debate.
Pois bem.
Saliente-se que a determinação para realização
do referido exame fica a critério do juízo, o qual avaliará a
pertinência ou não.
A realização do exame criminológico era de
rigor, ao contrário do quanto sustentado pelo agravante em
seu
recurso, aduzindo
pela
desnecessidade da referida
avaliação.
Mostra-se patente a necessidade de realização
do exame criminológico, diante da gravidade de sua conduta,
na posição de agente do poder público, sendo investigador de
polícia, o que deve ser considerado para a referida decisão,
pois isso demonstra um pouco da personalidade do sentenciado,
devendo seu mérito ser apurado de forma mais profunda.
Não se ignora que ele tem se comportado de
forma adequada, no ambiente carcerário e tem feito diversas
leituras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007208-14.2020.8.26.0041 -Voto no 42080 - I
4
Dessa forma, repito o que já foi dito em
tantas outras oportunidades em que se questionou a realização
do exame criminológico.
Como se sabe, para que um sentenciado seja
beneficiado com a progressão de regime não basta o simples
decurso de prazo e nem que ele esteja há mais tempo em
estabelecimento penitenciário mais severo do que o mínimo
fixado, e nem que simplesmente não registre faltas
disciplinares em seu prontuário, já que bom comportamento é
obrigação do preso.
É necessário, sobretudo, que o reeducando
demonstre aptidão, em todos os sentidos, a fim de que
demonstre que a conduta criminosa não mais irá se repetir.
O simples atestado de boa conduta carcerária
não tem o condão de trazer à tona essa avaliação tão
criteriosa, até mesmo porque o comportamento de uma pessoa
encarcerada será diverso quando estiver em um regime mais
brando, quando então será colocada à prova. Para tanto, a
sociedade não pode suportar mais um indivíduo, sem a certeza
de que ele esteja preparado para voltar ao convívio de seus
pares.
É certo que as condições de nossas prisões são
precárias e, muitas vezes, não recuperam o indivíduo, porém,
repita-se, não pode a sociedade receber mais um elemento
despreparado, sob pena de sofrer mais uma vez com suas ações
delituosas.
A Comissão Técnica de Avaliação é quem tem as
condições necessárias para avaliar se um indivíduo tem ou não
condições de retornar ao convívio em sociedade sem acarretar
prejuízo a esta. Como acima dito, o bom comportamento
carcerário, pura e simplesmente, não induz a essa conclusão.
Assim, correta está a decisão atacada, sendo
necessária a realização do referido exame, não havendo que se
falar fundamentação inidônea, posto que o Juízo “a quo”
decidiu conforme as circunstâncias dos autos.
Desse modo, CONHEÇO DO PRESENTE PEDIDO e pelo
meu voto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator